Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702310-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PLANALTO AGRAVADO: ZULDINEI ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PLANALTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710059-27.2020.8.07.0004), interposto contra ZULDINEI ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos do agravado. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade da mitigação da impenhorabilidade salarial; 2) o desconto de 30% (trinta por cento) do salário do devedor não prejudica a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família; 3) além do rendimento do agravado, sua esposa também trabalha, o que gera aumento da renda per capta familiar; e 4) o deferimento da penhora salarial dará maior efetividade do processo com a satisfação do direito do credor (ID 32184650). Por fim, a agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada penhora de 30% (trinta por cento) ou, alternativamente, 15% (quinze por cento) do salário do agravado. No mérito, a reforma de decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 32184654). É o relatório. DECIDO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, estabelece o art. 833, IV, do CPC, que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo processual prevê ressalva a essa impenhorabilidade no caso em que a verba seja destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando ela exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Consigne-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” – grifou-se. Assim, é possível a penhora de verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, desde que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Demonstrada a probabilidade do direito. Todavia, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. O pedido de penhora, se o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Quanto à alegação que o processo poderá ser arquivado ou extinto, não merece acolhida. O juiz singular determinou a indicação de bens passíveis de penhora sob pena de suspensão do processo, conforme art. 921, III, do CPC. Referida suspensão em nada interfere no andamento do presente recurso. Caso o pleito de penhora das verbas salariais seja acolhido no julgamento do mérito, a decisão deverá ser acatada pelo juízo a quo e o feito terá prosseguimento nos termos da referida decisão. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator